Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730915-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAYANE DIELLY JENNYFER MAURICIO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por DAYANE DIELLY JENNYFER MAURICIO MONTEIRO, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 55662885): APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE PROPOSIÇÃO DE ANPP. PREJUDICADO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de devolução dos autos ao Ministério Público para que esse possa oferecer acordo de não persecução penal restou prejudicado, haja vista que, após a interposição do recurso, o Ministério Público já se manifestou nos autos pela impossibilidade de oferecimento do referido acordo. 1.1. Não bastasse, conforme bem pontuado pelo d. Juiz sentenciante, há elementos probatórios que indicam uma conduta criminal habitual e reiterada da apelante, pois dos autos, verifica-se que após a prisão em flagrante em razão dos fatos narrados na denúncia, a sentenciada voltou a ser presa em flagrante em razão de suposto roubo majorado e novamente cerca de 02 (dois) meses depois, tendo sido, inclusive, citada quando se encontrava em unidade prisional. 1.2. Ainda com relação a esse último fato, verifica-se que a apelante foi condenada como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado para a ré em 08/09/2023. 1.3. Assim, verifica-se que a apelante não atende aos requisitos para que seja proposto acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2o, II, do Código de Processo Penal 2. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto simples tentado, deve subsistir a condenação da ré. 3. Diante do avanço considerável na empreitada criminosa, visto que das fases do caminho do crime (cogitação, preparação, execução e consumação), somente a consumação não se implementou porque foi abordada na saída da loja, não faz jus a recorrente à fração máxima de redução da pena do crime tentado, devendo ser mantido o patamar adotado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Ademais, lê-se no julgado que, na segunda fase da dosimetria da pena, “...corretamente o d. Juiz de primeiro grau levou em consideração a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que em relação ao fato a apelante, de modo inequívoco, confessou perante a autoridade policial a prática do fato que lhe fora imputado. No entanto, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ e da Repercussão Geral 158, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal nessa fase intermediária”. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR - Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (Relatora Min. LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029